Tribunal: STF
Processo: HC 232041
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jorge Luis de Medeiros contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 820.838/SP, nos seguintes termos:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento do pedido de absolvição dos delitos dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que está vedada a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ao agente condenado pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 12)  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.399 dias-multa, como incurso nos crimes dos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], combinados com o art. 40 [as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se], VI [o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva], todos da Lei 11.343/2006 (documento eletrônico 3, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “O paciente está condenado e carrega consigo um estigma de traficante, tão somente pelo fato de ter sido apreendido na casa de seu tio, onde lá sim existiam drogas.



    Conforme depoimento dos policiais durante o decorrer da instrução, com o paciente não foi encontrado nada de ilícito, sendo que todo o entorpecente foi apreendido nos cômodos da casa.



    Ora, o paciente não residia naquele endereço consoante todos os seus depoimentos, oportunidades em que afirmou morar com sua esposa Elen Fernanda Albergoni há mais de 8 anos, fazendo prova nos autos de tal afirmação.



    Desse modo, desnecessário aplicar esforço para reconhecer a existência da dúvida no presente caso, eis que na residência não havia qualquer utensilio pessoal do paciente ou algo que fizesse alusão que morasse ali.



    A única prova que as instâncias ordinárias se apoiam para concluir que se tratava da residência de Jorge, são denúncias apócrifas que sequer constam nos autos, sendo certo que o documento de fl. 349 não pode ser levado em consideração por se tratar de declaração unilateral escrita e assinada por um Policial Militar, de modo que o registro de denúncias anônimas devem ser registradas pelo sistema próprio indicando e dando maiores detalhes os quais não foram possíveis extrair do documento mencionado, levando tal prova a descrédito.



    Assim, em que pese prevalecer, quando da deflagração da persecutio criminis, o princípio do in dubio pro societate, na marcha processual em que estes autos se encontram vigora o pacífico entendimento da prevalência do princípio do in dubio pro reo.



    O que se deve ter em mente, assim, é que, não demonstrando a acusação a efetiva participação do paciente no evento delituoso, outra medida não resta senão a de absolvê-lo com espeque nos artigos 386, V, e VII, do Código de Processo Penal.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4)  



    Ao final, requer:  



    “Por todo o exposto, requer-se a concessão da ordem a fim de que seja cassado o v. acórdão condenatório no que tange à condenação pelo delito de tráfico e associação para o tráfico, absolvendo-se o paciente.



    Requer-se, ainda, a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em relação ao paciente, fixando-se o regime aberto e substituindo-se a pena.



    Estão presentes os requisitos para a concessão liminar do pedido, com a imediata soltura do paciente ou, ao menos, com sua transferência para o regime aberto ou semiaberto.



    No presente caso, verifica-se a existência do periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano ao paciente, que se encontra custodiado injustamente em regime mais restritivo à liberdade que o permitido.



    Note-se que, caso indeferida a liminar, estar-se-á referendando constrangimento ilegal e violando o ordenamento jurídico e a Constituição, situação na qual o Poder Judiciário terá falhado em sua missão de proteção dos direitos fundamentais.



    O fumus boni iuris, por sua vez, aflora face à desnecessidade de qualquer dilação probatória para que se perceba o constrangimento ilegal, bastando a leitura dos documentos juntados.



    E, nestes termos, apresentando as mais elevadas saudações de estilo, pede e espera deferimento.” (documento eletrônico 1, p. 14)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Quanto à pretensão de absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)



    Para além disso, assento que “[a] condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.” (RHC 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    Nesse sentido:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Supressão de instância. Tese de negativa de autoria. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da ausência de comprovação dos requisitos de ‘estabilidade e permanência’, necessários para condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 5. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘patente organização criminosa’. 6. O entendimento do STF é no sentido de que, ‘[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434, Rel. Min. Marco Aurélio). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.769 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/6/2022, grifei)  



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ART. 59 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DESAUTORIZA O RECONHECIMENTO DA MINORANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Não é possível se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo autorizado apenas controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena. Precedentes. 2. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi alicerçada em elementos concretos que indicam a participação do paciente em uma organização criminosa especializada no tráfico ilícitos de entorpecentes, sendo, inclusive, condenado pela prática do crime de associação para o tráfico. De qualquer modo, para contrapor as conclusões das instâncias ordinárias, no que se refere ao preenchimento ou não dos pressupostos para a incidência da minorante, seria necessário o revolvimento aprofundado de fatos e provas, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes. 3. O acórdão impugnado não apreciou os fundamentos invocados na impetração no que concerne ao regime de cumprimento de pena para o crime de associação para o tráfico. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 4. Ordem denegada.” (HC 110.652/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4/10/2013, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator